Tribunal: TJMT
Processo: 1011595-93.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011595-93.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Liberdade Provisória, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), JESSICA NAIARA ABREU DA SILVA - CPF: 049.921.531-19 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS MICHELETTI - CPF: 930.702.841-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ORLEAN PESTANA ARAUJO - CPF: 011.213.313-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JESSICA NAIARA ABREU DA SILVA
IMPETRANTE: DEYVID NEVES DELBOM

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENORES - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO
DOMICILIAR-
PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE - CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA - EXCEÇÃO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
-
HABEAS CORPUS
DENEGADO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando ficar demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, diante, da gravidade concreta da conduta criminosa.

Incabível a substituição da prisão preventiva por
domiciliar, malgrado afirme ser genitora de criança com menos de 12 anos ou mesmo que estaria grávida, pois responde por crimes cometidos com violência, o que afasta a benesse, nos termos do art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011595-93.2023.8.11.0000

PACIENTE: JESSICA NAIARA ABREU DA SILVA
IMPETRANTE: DEYVID NEVES DELBOM

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Deyvid Neves Delbom em benefício de
JESSICA NAIARA ABREU DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT.

Narra que a paciente teve a prisão preventiva decretada, sob a acusação da prática, em tese, de homicídio qualificado.

Neste contexto, sustenta-se que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, não há fundamentação concreta no decreto cautelar, pois firmado apenas na gravidade abstrata dos delitos em violação ao art. 93, inc. IX, da CF, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas. Aduz, ainda, que a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, por ser genitora de criança com menos de 12 anos e ainda estar grávida.

Assim, requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da medida extrema, para restituir a liberdade da paciente.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida. (id. 169529664).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 169992426.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 172945676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JESSICA NAIARA ABREU DA SILVA
IMPETRANTE: DEYVID NEVES DELBOM

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta à paciente, apontando ausência de fundamentação concreta no decreto cautelar, bem como aduz que a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, por ser genitora de crianças com menos de 12 anos e ainda estar grávida.

Para elucidar a dinâmica dos fatos, transcrevo fragmento da inicial, ocasião que fora denunciada pelos crimes de
organização criminosa, homicídio qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menores
:

“(...)Conforme apurado no caderno informativo, o denunciado MARCUS VINÍCIUS exercia papel de comando da organização criminosa denominada Comando Vermelho nesta cidade (conforme relatório de extração de dados: Num. 118058618 – Pág. 1) e assim exercia liderança em relação à denunciada JÉSSICA e aos adolescentes Gustavo Ferreira dos Santos e Robson Silva, também associados, que executavam suas ordens.

Com o intuito de garantir a continuidade da organização e de suas práticas criminosas, o denunciado MARCUS VINÍCIUS determinava a aplicação de "salves" e/ou a execução daqueles que ousassem contrair dívidas de drogas e não as quitassem ou mesmo que desobedecessem às determinações e regras da organização criminosa.

Apurou-se que, no dia 26/04/2023 o denunciado MARCUS VINÍCIUS determinou o homicídio da vítima ao adolescente Robson que, por sua vez, solicitou a colaboração do adolescente Gustavo. Tal decisão foi motivada pelo fato de a vítima possuir uma dívida no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) com a organização criminosa Comando Vermelho, valor este referente à compra de drogas.

Seguindo o plano preestabelecido, o denunciado MARCUS VINÍCIUS, utilizando uma balaclava no rosto, encontrou-se com a denunciada
JÉSSICA
, que usava uma máscara que fazia alusão a Salvador Dali, em um veículo da marca “PEUGEOT”. Em seguida, eles buscaram os adolescentes acima identificados nas proximidades do cemitério municipal e se dirigiram à residência da vítima, localizada nas Quitinetes do Geraldo.

Na sequência, valendo-se de força física, eles capturaram o ofendido e o colocaram no porta-malas do veículo, partindo em direção à saída da cidade, no sentido Juína/MT.

Durante o trajeto, o ofendido tentou se libertar e passar para o banco da frente, o que resultou em agressões por parte dos adolescentes, utilizando socos e golpes com um pedaço de madeira. No entanto, diante da resistência do ofendido em permanecer no porta-malas, o denunciado MARCUS VINÍCIUS entregou direção do veículo à denunciada JÉSSICA, e se dirigiu para o banco de trás, onde começou a estrangular a vítima até que ela desmaiasse.

Em determinado ponto da estrada, após a placa que indica "Bem-vindos a Juara", o denunciado MARCUS VINÍCIUS ordenou que JÉSSICA parasse o veículo. Ato contínuo, MARCUS VINÍCIUS e
os adolescentes retiraram a vítima do interior do veículo, estando ela desmaiada, para então os três indivíduos iniciarem as agressões com o referido pedaço de madeira produzindo as lesões descritas no laudo pericial
de id.: Num. 118058367 - Pág. 1 - Num. 118058367 - Pág. 14, que foram a causa eficiente da morte da vítima.

O crime foi praticado por motivo torpe pois MARCUS VINÍCIUS determinou e cometeu o crime porque a vítima supostamente possuía uma dívida não quitada referente a aquisição de drogas do comando vermelho e JÉSSICA agiu em cumprimento às determinações daquele.
O crime foi praticado por meio cruel porque os denunciados e os adolescentes sequestraram a vítima, colocaram-na no interior de um porta-malas, agrediram-na diversas vezes durante o trajeto, chegando a provocar o desmaio e posteriormente ainda desferiram diversos golpes inclusive contra a região da cabeça,

considerando-se que o crânio do ofendido estava aberto,
conforme Exame de Necropsia juntado no Num. 118058367 – Pág. 1.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta já se encontrava desmaiada quando os denunciados tiraram ela do carro e a agrediram com o pedaço de pau. Com a finalidade de esconder o crime, os denunciados, assim como os adolescentes, ocultaram o cadáver da vítima, conforme apontado no Laudo de Descrição de Local do Crime juntado no ID: Num. 119186296 – Pág. 1.

Após terem jogado o corpo da vítima em meio ao matagal, o denunciado MARCUS VINÍCIUS espalhou terra no pedaço de madeira utilizado no crime para tentar remover o sangue e o guardou no porta-malas do veículo.

Após a execução, os denunciados e os adolescentes empreenderam fuga, tendo o cadáver da vítima sido encontrado somente em 28/04/2023 em estado de putrefação (B.O n.º 2023.116634). (...)”.

O Juízo
a quo
, acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva da paciente em razão da gravidade concreta do delito,

consoante fragmento da decisão,
in verbis:

“(...)Já no que diz respeito aos pressupostos, observo que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciada no boletim de ocorrência, auto de investigação preliminar, extração de material biológico e requisição de perícia, bem como depoimentos da agente estatal e do adolescente GUSTAVO FERREIRA DOS SANTOS.

A seu turno, o periculum libertatis deve estar justificado (...)

No ponto, esclareço que o abalo à ordem pública somente é caracterizado quando demonstrada a gravidade em concreto da conduta, diante da maneira de execução do delito, ou a periculosidade social do agente, devido ao seu histórico criminal.

No caso em tela, restou evidente a gravidade em concreto da conduta,
pois conforme extraído do depoimento do adolescente GUSTAVO FERREIRA DOS SANTOS, o qual além de ter participado da conduta criminosa, afirmou reconhecer com certeza serem os representados participantes da conduta criminosa, nos seguintes termos:

“...em horário aproximado das 21 horas do dia 26/04/2023, se encontrava com Robson em via pública, nas proximidades do Cemitério desta cidade, quando Robson lhe disse que juntamente com outros iriam pegar e matar um homem que residia nas "Quitinetes do Geraldo", nesta cidade, pelo motivo de que há aproximadamente um ano ele estaria devendo R$ 1200,00 (mil e duzentos reais) a organização criminosa comando vermelho, referente a drogas que teria comprado. Que diz ter sido convidado por Robson e aceitado participar de referido crime. Que logo em seguida diz que um rapaz alto, de cútis clara, de compleição física forte e uma mulher loira, que se utilizavam de um veículo automotor de cor prata, o qual diz não saber individualizar, pegaram a si e a Robson e então todos foram até as referidas quitinetes e lá, com uso de força física sequestraram referido homem e o colocaram à força no porta-malas de citado veículo.

Que diz terem saído daquele local com rumo para a saída da cidade sentido Juína.
Que referido homem passou a se debater no porta-malas do carro no intuito de sair de lá e vir para o banco traseiro e então juntamente com Robson passou a agredir citado homem tanto com socos como com golpes que efetuaram com um pedaço de madeira roliço, com tamanho aproximado de oitenta centímetros.

Que citado homem continuou a se debater e então o referido homem de cútis clara, parou o carro que dirigia, entregou a direção para a mulher e sentou no banco de trás,
quando então passou a esganar referido homem até que este desfalecesse.
Que explica que neste momento se sentou no banco dianteiro do carona e que a referida esganadura aconteceu com o carro em movimento. Que em determinado ponto da estrada, após a placa "Bem vindos à Juara", referido homem de cútis clara disse para a mulher parar
o veículo e então todos retiraram o homem do carro e passaram a espanca-lo com citado pedaço de madeira até que ele morresse, quando então arrastaram o corpo para o meio da mata
. Que explica que todos inclusive a si desferiram golpes contra o referido homem, à exceção da mulher que somente observava. Que diz que tanto a mulher quanto o homem de cútis clara tinham as faces ocultadas por mascaras, sendo a dela do tipo "salvador dali", idêntica a utilizada na minissérie "La casa de papel", e a dele tipo balaclava em tecido imitando o crânio de uma caveira humana. Que diz que o homem de cútis clara e a mulher tratavam um ao outro pelos designativos "Vida", "Meu bem" e "Amor" e entendeu que claramente eles formavam um casal. Que diz que referida mulher estava vestida de blusa de manga longa preta e luvas também de cor preta e o homem de cútis clara somente com blusa de manhã longa de cor preta. Que diz que no interior do veículo automotor ficaram várias manchas de sangue do homem que assassinaram.
Que diz que após jogarem o corpo do homem em meio ao mato o homem de cútis clara limpou com terra o sangue que ficou no mencionado pedaço de madeira e o guardou no porta-malas do veículo
. Que em seguida diz que o homem de cútis clara e a mulher deixaram a si e a Robson nas proximidades do cemitério e lhes advertiram que aquela história deveria morrer ali. (...).

Por fim, conforme relatado na presente representação, os representados, não tem ocupação lícita, sendo que sua única fonte de renda advém em tese, de atividades criminosas, além de serem apontados como integrantes da organização criminosa Comando Vermelho.

Nesse cenário, entendo que a gravidade em concreto da conduta, em razão do modus operandi, é suficiente para caracterizar o perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, pois demonstra abalo efetivo à ordem pública e risco à conveniência da instrução criminal.

Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. (...)”.

Ao indeferir a substituição da prisão preventiva por domiciliar, o Magistrado singular registrou:

“(...) De acordo com o disposto no artigo 318-A do CPP, a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa.
No presente caso, além da representada ser investigada por participar, em tese, da prática de homicídio qualificado, ainda é apontada como integrante de organização criminosa de alta periculosidade
. Assim, ainda que seja responsável pela guarda de crianças, não faz jus ao benefício da prisão domiciliar, por força do disposto no inciso I do art. 318-A do CPP. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de revogação da prisão, bem como indefiro o pedido de substituição pela prisão domiciliar. (...)”

Delineado o contexto fático, entendo que a ordem deve ser denegada.

Isso porque, verifica-se que no presente caso resta configurada a existência de razões que efetivamente autorizam a continuidade da custódia cautelar.

A decisão demonstra a necessidade da medida extrema, destacando o
modus operandi
da conduta, marcada por extrema crueldade contra a vítima, morta a golpes de paulada, que na ocasião
“(...)
desferiram diversos golpes inclusive contra a região da cabeça,

considerando-se que o crânio do ofendido estava aberto,”
em seguida jogaram o corpo da vítima no matagal
,
o que evidencia a gravidade concreta e não apenas abstrata do delito, apta a justificar a segregação cautelar da paciente.

Some-se a isso o fato de a paciente estar envolvida com lideranças do
“Comando Vermelho”,
facção criminosa disseminada no Estado, responsável por crimes gravíssimos como o tráfico ilícito de drogas e homicídios.

Ademais, a prisão preventiva é reforçada pela reiteração criminosa da paciente, pois foi recentemente indiciada por crimes de tortura e organização criminosa, nos autos n. 1001117-69.2023.8.11.0018.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Quanto a prisão domiciliar, dispõe os incisos V e VI do art. 318 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.257/2016:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.”

Posteriormente, sobreveio a Lei n. 13.769/2018, de 9/12/2018, introduzindo os artigos 318-A e 318-B no Código de Processo Penal:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.”

Na hipótese, em que pese a paciente afirme ser genitora de crianças com menos de 12 anos ou mesmo que estaria grávida, nota-se que ela está inserida na excepcionalidade da regra pelo fato de ter participado, juntamente com outro corréu, de crime cometido mediante extrema violência, o que exclui a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, consoante dispõe o artigo 318-A, I, CPP.

Assim, verifico que o presente caso não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar.

Se isso não bastasse, conforme se observa das próprias declarações prestadas pela paciente perante a autoridade policial, em seu interrogatório, mencionando “
(...)
q
ue atualmente todos os seus filhos se encontram aos cuidados de seus pais, em Colniza/MT- extraído do Pje
(...)”,
assim,
verifica-se que a paciente não atende aos requisitos, uma vez que não comprovou a imprescindibilidade da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

Assim, o objetivo do ordenamento jurídico é a proteção à criança, e a convivência saudável com seus pais, em especial com a mãe, a qual, nesse caso, sequer reside com elas, deixando-a aos cuidados dos avós, em cidade diversa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, d
enego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023